Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXTENSÃO DO PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESSALVA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. POSSIBILIDADE.

1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pela recorrida e determinou o desbloqueio dos valores encontrados em sua conta corrente, por se tratar de verba de natureza salarial.

2. Em grau recursal, é inviável o conhecimento de pleito não formulado ao juízo singular. A pretensão constritiva voltada para a remuneração mensal da executada não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau – o que impede o seu conhecimento por este colegiado, sob pena de supressão de instância.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem mitigando o rigor da redação legal, para reconhecer espécie de exceção implícita à regra da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária.

4. A penhora de quantia equivalente a 10% (dez por cento) dos valores encontrados na conta-salário de titularidade da devedora não tem o condão de reduzi-la à situação de indignidade, representando verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor.

5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.